Tribunal: TCU
Processo: 023.949/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7195/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.949/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Campelo Batista (XXX.008.453-XX); Anastacio Silva de Oliveira (XXX.021.503-XX); Dayse de Sousa Sepulvida (XXX.389.463-XX); Francisco Felipe Alves Lima (XXX.773.083-XX); Jardel de Sousa Magalhaes (XXX.691.193-XX); Marciel Borges da Silva (XXX.094.803-XX); Marcos Aurelio Lemos Bomfim (XXX.011.983-XX); Selma Viana Pamplona (XXX.918.363-XX); Shelmon Edson Canuto Oliveira (XXX.588.413-XX); Wuddson Souza Matos (XXX.237.103-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.